Tribunal: TJMT
Processo: 1008944-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1008944-88.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), ROCKENBACH HOLDING S/A - CNPJ: 39.617.127/0001-90 (AGRAVANTE), WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH - CPF: 224.794.069-20 (AGRAVANTE), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVADO), TIAGO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 088.686.179-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DIVERSOS IMÓVEIS POR UM ÚNICO DE VALOR SUPOSTAMENTE SUPERIOR – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Para a substituição da penhora, o art. 847 do CPC exige a comprovação de ausência de prejuízo ao exequente, além da especificação de eventuais ônus e encargos vinculados ao bem substitutivo, com a apresentação de certidão negativa ou positiva por parte do executado.

II - Não cumpridos os requisitos pelo agravado, a plausibilidade jurídica da pretensão recursal, cumulada com o risco à efetividade da execução, que deriva da ancoragem em imóvel previamente afetado, impõe a reforma da decisão de base.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
WALTER DISNEI MULLER ROCKENBACH
e
OUTRO(S)
, com o escopo de reformar a decisão que, nos autos da Execução de n. 1009230-16.2018.8.11.0041, promovida em face de
LEANDRO MOTTA DA SILVA
, deferiu a substituição da penhora de 9 (nove) imóveis por um único imóvel indicado pelo agravado.

Os agravantes alegam que o imóvel substitutivo contém restrições que o tornam imprestável para abarcar a dívida executada e foram ocultadas pelo agravado.

Afirmam que, além de o imóvel possui valor largamente inferior ao indicado pelo agravado, contém pendências tributárias e passivo ambiental e já foi dado em garantia nos autos de execução diversa, que envolve dívida superior a R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões).

Sustentam que os requisitos do art. 847, §§1o e 2o, do CPC foram ignorados, razão pela qual deve ser restabelecida a penhora dos imóveis anteriores.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido, nos termos da decisão monocrática de id.

165974718.

O agravado apresentou contrarrazões à id.

168120695 pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Em suas contrarrazões, a parte agravada sustenta a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que não houve impugnação lógica e direta ao substrato jurídico específico adotado como razão de decidir na decisão agravada, razão pela qual, o recurso sequer deveria ser conhecido.

O artigo 1.016, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, não se verifica o vício apontado, porquanto, de uma leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma da decisão, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo dos agravantes, que dialogam perfeitamente com aqueles lançados no
decisum
objurgado.

Assim,
REJEITO
a preliminar de falta de dialeticidade.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu a substituição da penhora de 9 (nove) imóveis por um único imóvel indicado pelo agravado.

Os agravantes afirmam que, além de o imóvel substitutivo possuir valor largamente inferior ao indicado pelo agravado e conter restrições, pendências tributárias e passivo ambiental, também foi dado em garantia nos autos de execução diversa, que envolve dívida superior a R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), o que tornam imprestável para abarcar a dívida executada.

Tem razão os agravantes.

Na hipótese, o juízo singelo acolheu a oferta de um único bem imóvel, cuja avaliação promovida pelo executado alcança o suposto montante de R$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais), e determinou a baixa das penhoras realizadas sobre os imóveis de propriedade do agravado e das respectivas averbações em suas matrículas registrais, incluindo-se as premonitórias, sob o argumento de que estes bens não seriam suficientes para a satisfação do crédito que, atualmente, ultrapassa o montante de R$ 9.000,000,00 (nove milhões de reais).

No entanto, além da referida avaliação se tratar de prova unilateral, haja vista ter sido efetivada por profissional contratado pelo próprio executado, ora agravado, o mesmo imóvel já foi dado em garantia de execução movida em face do agravado, que envolve cobrança superior a R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) (id. 165561656).

Destaca-se que os embargos à referida execução, tramitados sob o n. 1006307-29.2021.8.11.0003, foram julgados improcedentes, a teor da sentença colacionada no id. 165561661.

Não bastasse, nos autos constam informações de que a 4a Promotoria de Justiça Cível de Várzea Grande instaurou procedimento administrativo com o objetivo de apurar a existência de passivo ambiental no imóvel (id. 165555698 – 6).

É certo que o deslinde da apuração carece, até o momento, de maiores informações por parte do agravado, todavia, certo é também que o valor e a liquidez do imóvel elencado à penhora poderiam ser reduzidos diante deste tipo de restrição.

Demais disso, para a substituição da penhora, o art. 847 do CPC exige a comprovação de ausência de prejuízo ao exequente, além da especificação de eventuais ônus e encargos vinculados ao bem substitutivo, com a apresentação de certidão negativa ou positiva por parte do executado, pressupostos não cumpridos pelo agravado.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. ART. 847 DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. Nos termos do caput do art. 847 do CPC, a substituição da penhora pode ser requerida, desde que o devedor comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Hipótese em que não demonstrado que a modificação da garantia não acarretará prejuízo ao exequente, porquanto o bem nomeado não se mostra suficiente para saldar o crédito exequendo. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 70084827658 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 18/05/2021, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 847, do CPC/2015 - INDEFERIMENTO. Se o executado não comprovou que a substituição da penhora não trará prejuízo ao exequente, deve ser ela indeferida, já que ausentes os requisitos previstos no art. 847, do CPC/2015
.” (TJ-MG - AI: 10000160822276005 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 31/08/2017, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2017)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – INTUITO PROTELATÓRIO DO EMBARGANTE – MULTA APLICADA – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A penhora foi realizada sobre bem imóvel de valor superior ao débito objeto da execução, no entanto o executado não apresentou outro bem em substituição livre e desembaraçado para garantia da execução que tramita desde 2006. 2. Nos termos do art. 847 do novo Código de Processo Civil, quando o executado pretender a substituição da penhora, deverá comprovar que o modo menos oneroso e indicar bens livres, desembaraçados e sua localização. 3. Não se justifica a interposição deste embargos declaratórios nem mesmo para fins de prequestionamento da matéria, restando manifesto o intuito protelatório do recorrente, sendo inarredável a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do NCPC
.” (TJ-MS - EMBDECCV: 14068695720188120000 MS 1406869-57.2018.8.12.0000, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 27/11/2018, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2018)

Não cumpridos os requisitos pelo agravado, a plausibilidade jurídica da pretensão recursal, cumulada com o risco à efetividade da execução, que deriva da ancoragem em imóvel previamente afetado, impõe a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,

para reformar a decisão recorrida e manter as constrições anteriores.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 05 DE JULHO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. RUBENS). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE JULHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo de decisão que, na Ação de Execução por Título Extrajudicial proposta pelos agravantes, deferiu a substituição da penhora de vários imóveis por um único indicado pelo réu (agravado), sobre o qual recai ônus que o torna inviável para a garantia da dívida.

O
decisum
recorrido foi proferido nestes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por Walter Disnei Muller Rocknbach em face de Leandro Motta da Silva, todos qualificados, objetivando inicialmente o recebimento da quantia de R$ 2.102.622,26, referente ao Instrumento Particular de Comissão sobre Intermediação de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças.

Realizada as penhoras (ID 31418452), bem como as avaliações dos bens imóveis (ID’s 41843304, 41843317, 41843333, 41843334, 42023065, 42023069, 45616560, 46363753), o executado apresentou impugnação e laudo de avaliação (ID 48862503).

No id. 54036897, este juízo homologou as avaliações em relação aos imóveis matriculados sob os números: 27.487, 75.172, 75.173, 83.370 e 766, determinando a designação de hasta pública. Quanto aos imóveis objeto das matrículas 19.788, 71.309, 77.881, 77.884 e 93.916, foi determinada nova avaliação a ser realizada por perito do Juízo.

Em decisão proferida no id. 70869261, foi deferida a suspensão da hasta pública em razão do edital não ter obedecido ao disposto no art. 889, I, do CPC.

Dando então continuidade ao feito, foi indeferida a exceção de pré-executividade e designada nova leiloeira (id. 72533657).

Interpostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados (id. 89031216).

No id. 110909061, o executado requer a baixa das penhoras realizadas sobre os imóveis, em razão do bem ofertado em garantia nos autos n. 1012848-27.2022 ter o valor superior a R$ 31.000,000,00 (trinta e um milhão de reais).

É o relatório. Fundamento. Decido.

Trata-se, como dito, de pedido formulado pelo executado Leandro Motta da Silva em que requer baixa das penhoras realizadas sobre os imóveis de sua propriedade, bem como, as baixas das respectivas averbações em suas matrículas registrais, incluindo-se às premonitórias, em razão do deferimento da tutela de urgência nos autos n. 1012848-27.2022.8.11.0041 que determinou a suspensão dos leilões dos imóveis de sua propriedade e objeto de penhora nesta ação executiva.

Sustenta que o imóvel ofertado como caução nos autos da ação declaratória de nulidade n.o 1012848-27.2022 é mais do que suficiente para a garantia da presente execução, eis que supera significativamente a dívida executada, devendo assim ser aplicado o princípio da menor onerosidade.

Analisando detidamente os autos em apenso, verifico que este juízo deferiu a tutela de urgência e determinou a suspenção dos leilões dos imóveis de propriedade do executado e objeto de penhora realizada nestes autos.

Este juízo entendeu que ficou demonstrado a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a ação declaratória busca a nulidade do título executivo que sustenta esta ação.

Além disso, o executado/autor ofereceu em caução os imóveis denominados Guarita e Granja Ana Luiza, situados em Várzea Grande/MT, com área total de 38.712,08 m2, formada pelas matrículas 64.999, 56.524 e 40.411, registradas no Livro n.o 2, no 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, avaliadas em mais de R$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais).

Logo em seguida, o executado/autor procedeu a averbação às margens das matrículas, conforme consta as certidões acostadas aos autos.

No entanto, para que ocorra a aplicação do princípio da menor onerosidade prevista no Código de Processo Civil, a satisfação do crédito deve ocorrer de modo que impute ao devedor menor encargo, sem que represente para o credor qualquer tipo de prejuízo.

Assim, ao alegar a onerosidade do encargo, o executado deve indicar outro meio de satisfação da obrigação igualmente ou mais eficaz do que o ofertado pelos bens penhorados.

No presente caso, verifico que os bens já penhorados totalizam em média o valor 4.000,000,00 (quatro milhões de reais) na avaliação do exequente e o valor de R$ 10.000,000,00 (dez milhões de reais) na avaliação do executado.

Fato este que diante da divergência entre as partes, foi homologada as avaliações em relação aos imóveis matriculados sob os números 27.487, 75.172, 75.173, 83.370 e 766 (o qual houve concordância de valores entre as partes) e determinada nova avaliação dos imóveis objeto das matrículas 19.788, 71.309, 77.881, 77.884 e 93.916 (id. 54036897).

Entretanto, os imóveis já penhorados possuem um valor máximo de avaliação em R$ 10.000,000,00 (dez milhões de reais) e, conforme planilha de débitos judiciais atualizada trazida aos autos pelo exequente, o valor da execução já ultrapassa o montante de R$ 9.000,000,00 (nove milhões de reais).

Dessa forma, os imóveis já penhorados não serão suficientes para a satisfação do crédito que tende a evoluir com o decorrer da execução. Por outro lado, o imóvel oferecido pelo executado encontra-se avaliado em mais de R$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais), ou seja, valor este mais do que suficiente para quitação do débito.

Quanto a alegação do exequente de que o imóvel encontra-se em nome de terceiros, esta não deve prosperar, uma vez que conforme documentos acostados, o executado é sócio da empresa JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, e foi autorizado por todos os demais sócios (id. 113191101).

Desta feita, acolho o pedido e determino que sejam dado baixas das penhoras realizadas sobre os imóveis de propriedade do executado, bem como, as baixas das respectivas averbações em suas matrículas registrais, incluindo-se às premonitórias.

Por outro lado, determino que seja lavrado termo de penhora dos imóveis denominados Guarita e Granja Ana Luiza, situados em Várzea Grande/MT, com área total de 38.712,08 m2, formada pelas matrículas 64.999, 56.524 e 40.411, registradas no Livro n.o 2, no 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT.

Intime-se a parte executada para providenciar a respectiva averbação no ofício imobiliário, bem como apresente a matrícula atualizada do bem.

EXPEÇA-SE o necessário para que seja efetivada a penhora do imóvel em questão, nomeando-se o executado proprietário como depositário.

Após, PROCEDA-SE a intimação do executado e a avaliação do imóvel penhorado, pelo perito já designado nos autos, intimando-se as partes para manifestarem no prazo legal.

[...]”
(ID. 114849241 da Ação de Execução n. 1009230-16.2018.8.11.0041).

A penhora foi inicialmente efetivada sobre os imóveis com matrículas n.
27.487 (7o RGI de Cuiabá)
,
75.172 (2o RGI de Cuiabá)
,
75.173 (2o RGI de Cuiabá)
,
83.370 (1o RGI de Rondonópolis), 766 (1o RGI de Alto Garças),

19.788 (RGI de Chapada dos Guimarães)
,
71.309 (2o RGI de Cuiabá)
,
77.881 (2o RGI de Cuiabá),

77.884 (2o RGI de Cuiabá)
e
93.916 (2o RGI de Cuiabá).

Em seguida foi deferida a tutela de urgência na Ação Declaratória de Nulidade e Reparação de Danos
n. 1012848-27.2022.8.11.0041
, ajuizada pelo ora agravado contra os agravantes, em que se discute a nulidade do título que instrui a Ação de Execução.

Referida medida consiste na suspensão dos leilões dos imóveis penhorados no processo originário, bem como no acolhimento da caução dos imóveis denominados
Guarita e Granja Ana Luiza, situados em Várzea Grande, com 38.712,08m2, matrículas n. 64.999, 56.524 e 40.111, do RGI de Várzea Grande
.

Diante da concessão da tutela, o juízo desta Execução deferiu a substituição das áreas antes penhoradas por essa última, até porque aquela,33,s não garantem a totalidade do débito executado.

Os agravantes sustentam que o imóvel substitutivo contém restrições que o tornam imprestável para garantir o débito executado, as quais não foram informadas naquela demanda.

A relatora aceitou os argumentos dos agravantes, inclusive o de que o imóvel dado em caução tem valor bem inferior ao alegado, já que o Laudo foi realizado por empresa contratada pelo próprio executado, portanto consiste em prova unilateral. Consignou também que os Embargos à Execução foram julgados improcedentes.

Nesse ponto, extrai-se das lides conexas, em trâmite na primeira instância, que o agravante Walter Disnei Muller Rockenbach propôs a Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 1009230-16.2018.8.11.0041 contra o agravado, cujo objeto é um Contrato Particular de Comissão sobre
intermediação de Cessão de Direitos Creditórios e outras Avenças
, e atribuiu à causa o montante de R$2.102.622,26, que atualmente perfazem R$17.000.000,00.

Os Embargos à Execução foram julgados improcedentes, mas
provido
o Recurso de Apelação Cível para julgá-los procedentes e extinguir a Ação de Execução por ausência de título exequível.

Embora conste que o Ministério Público instaurou o Procedimento Administrativo em que os agravantes se amparam para arguir que poderá haver desvalorização e transtornos a eventuais interessados, não se sabe o resultado desse processo.

E mais, apesar de o laudo ter sido confeccionado por empresa contratada pelo executado, os agravantes não demonstraram que o valor comercial do imóvel está muito aquém do que ele (agravado) mencionou.

Contudo, a avaliação dos bens anteriormente penhorados atingira R$10.000.000,00, de maneira que igualmente não asseguram o cumprimento da obrigação, ao contrário daquele oferecido em caução na Ação Anulatória,
avaliado em três vezes mais que os anteriores
.

No tocante às restrições, infere-se das matrículas, atualizadas, n.
56.524
, a existência apenas do ônus relacionado à caução, já que a hipoteca foi baixada em 5-2-2016; n.
40.411,
a baixa da hipoteca em 5-2-2016 e a averbação da existência de procedimento investigativo instaurado pela 4a Promotoria Cível de Várzea Grande alusivo a passivo ambiental, além da averbação da caução; n.
64.999,
a mesma baixa da hipoteca, o procedimento do MP e a caução (ID. 88040672 – Ação Anulatória n. 1012848-72.2022.8.11.0041), circunstancia que, a princípio, não demonstra a alegada imprestabilidade para garantir a execução.

A propósito do tema o STJ decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PENHORA DOS BENS DADOS EM GARANTIA REAL. REQUERIMENTO DO EXECUTADO DE SUBSTITUIÇÃO POR FIANÇA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXEQUENTE E MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em 06/03/2017. Recurso especial interposto em 19/08/2019 e concluso ao gabinete em 04/12/2019.

2. O propósito recursal consiste em definir se, a despeito da preferência instituída no art. 835, § 3o, do CPC/2015, é possível a substituição da garantia real por fiança bancária.

3. Os direitos reais de garantia são direitos acessórios e conferem ao seu titular a prerrogativa de obter a satisfação da dívida mediante a excussão da coisa ofertada em garantia. Sua finalidade é pôr a salvo o credor de eventual e futura insolvência do devedor. O credor não tem direito à coisa propriamente dita, mas à sua excussão (art. 1.422 do CC/02). Nesse sentido, o direito de sequela está voltado à transformação da coisa ofertada em garantia em dinheiro.

4. A constituição de garantia especial não derroga a garantia geral, na qual estão compreendidos todos os bens do devedor, presentes e futuros (art. 789 do CPC/2015). Em verdade, trata-se de um reforço estabelecido em benefício do credor.

5. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a preferência estabelecida no art. 835, § 3o, do CPC/2015 é relativa, de modo que é possível deixar de aplicar essa norma em situações excepcionais. Precedentes.

6. Ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório. Tratando-se de pretensão de substituição de penhora, também é preciso avaliar se estão preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 847, caput, do CPC/2015, a saber: (i) a substituição não deve prejudicar o exequente e (ii) deve ser menos onerosa ao executado.

7. O primeiro pressuposto está estritamente relacionado ao princípio da efetividade da execução. Especificamente quanto à substituição da penhora de bem dado em garantia real por fiança bancária, observa-se que o art. 835, § 2o, do CPC/2015 equipara a fiança bancária e o seguro garantia judicial a dinheiro, desde que em montante não inferior ao do débito executado, acrescido de 30%. Assim, por ser fiança bancária dotada de notória liquidez e automaticamente conversível em dinheiro, a finalidade à qual se volta a garantia real – transformação do bem em dinheiro – é, sem dúvidas, mais rapidamente atingida por essa via.

8. A transmutação do bem dado em garantia em dinheiro exige a realização de uma série de atos, além de reivindicar tempo e gastos. Não só, o resultado obtido com a venda do bem pode não ser suficiente para saldar a dívida, pois é possível que desde a constituição da garantia até a sua excussão o bem tenha sofrido desvalorização. Assim, a fiança bancária, em contraposição à garantia real, é mais favorável ao exequente, bem como prestigia o interesse público na razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF).

9.
O segundo pressuposto, consistente na menor onerosidade ao executado, deve ser avaliado caso a caso, sendo seu o ônus de comprová-lo.

10. Na hipótese em julgamento, os bens penhorados guardam relação com a atuação da empresa recorrente. Essa circunstância revela que a fiança bancária será menos onerosa à parte executada do que a penhora dos bens dados em garantia real. 11. Recurso especial conhecido e provido”
(STJ, REsp n. 1.851.436-PR, rela Mina Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 9-2-2021). (sem destaques no original)

Pelo exposto, com a vênia da relatora, adoto o entendimento e fundamentos do juízo
a quo
, para
negar provimento
ao Recurso e
manter
integralmente a decisão ora recorrida, que autorizou a substituição da penhora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Peço vista dos auto para melhor apreciar a matéria.

EM 26 DE JULHO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. GUIOMAR). A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO E O 1o VOGAL (DES. RUBENS) VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 09 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

E. Câmara,

Agravo de Instrumento interposto por
Walter Disnei Muller Rockemback e Rockemback Holding S.A.
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra Leandro Motta da Silva, acolheu o pedido de substituição de penhora, com a determinação de baixa das penhoras realizadas sobre os imóveis de propriedade do executado, bem como das respectivas averbações em suas matrículas registrais, incluindo-se a premonitórias, e determinou a lavratura de termo de penhora dos imóveis denominados Guarita e Granja Ana Luiz, situados em Várzea Grande, com área total de 38.712,08 m2, formada pelas matrículas n. 64.999, 56.524 e 40.411, do CRI de Várzea Grande.

De acordo com os credores agravantes, os imóveis ofertados em substituição contêm restrições de outra execução, já tendo sido ofertado em dívida superior a R$ 17.000.000,00, bem assim pendências tributárias, além de passivo ambiental. Requererem o restabelecimento da penhora dos imóveis anteriores.

A e. Desembargadora Serly Marcondes Alves, deu provimento ao recurso para manter as constrições anteriores, sob o fundamento de que a avaliação do imóvel substituído é unilateral, além de que já fora dado em garantia de execução em cobrança superior a R$ 17.000.000,00.

Em voto divergente, o e. Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, nega provimento ao recurso, sob o argumento de que os imóveis ofertados em substituição tem avaliação três vezes maior que as penhoras anteriores, e que os agravantes não demonstraram que o valor comercial do imóvel está muito aquém ao laudo apresentado pelo devedor.

Com efeito, de início, não se pode perder de vista que a execução se realiza no interesse do credor. Assim, embora seja possível ao executado requerer a substituição da penhora, necessário comprovar, conforme preceitua o art. 847 do CPC, que lhe será menos onerosa e não trará prejuízos ao exequente, o que, ao que se evidencia, não logrou demonstrar.

Na lição de Hermes Zaneti Júnior:

“O dispositivo em comento possibilita ao executado, e somente a ele, no prazo de dez dias contados da intimação da penhora, que apresente requerimento para a substituição do bempenhorado, devendo comprovar que a substituição lhe será menos onerosa (princípio da menor onerosidade ou do menor sacrifício possível, art. 805 do CPC/2015) e que não trará prejuízo ao exequente (uma vez que a execução se realiza no interesse do exequente, consoante o princípio da máxima efetividade da execução, jurisdictio in sola executione consistit, art. 797, CPC/2015).

Não se pode arguir a menor onerosidade se um dos meios é mais vantajoso ao exequente; a execução tutela o crédito, não o executado. Por esta razão o dispositivo ao final afirma que a condição é que a nova penhora se comprove ser menos onerosa e não traga prejuízos ao exequente.” (Comentários ao Código de Processo Civil, v. XIV, Coord. Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, RT, 2017, nota 1 ao art. 847).

A par do valor superior dos imóveis com matrículas n. 64.999, 56.524 e 40.411, do CRI de Várzea Grande, indicado pelo executado, frente aos outros substituídos, ao que se evidencia, foram dados em garantia em outra ação (Proc. 1012848-27.2022), cujo valor executado supera R$ 17.000.000,00.

Consta ainda, que referidos imóveis foram avaliados para fins de obtenção de valor de mercado, pelo valor médio de mercado de R$ 15.340.054,00, e valor de liquidez de R$ 11.965.242,12 (id. 165561662), o que leva a dúvidas quanto a avalição apontada agora pelo executado (R$ 31.000.000,00).

Ademais, não se visualizam os reais motivos pelos quais a constrição dos anteriores bens tornou mais gravosa a execução, a ponto de se fazer necessário a substituição.

Ao contrário, ao que se evidencia, a substituição acarretaria prejuízos aos exequentes, o que afasta a possibilidade de deferimento do pedido.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Penhora Pedido de substituição Indeferimento pelo juízo de primeiro grau Hipótese de oferta de imóvel contento várias penhoras e decretos de indisponibilidade averbados na matrícula Ausência de manifestação da Exequente Irrelevância Bem imóvel que, se aceito, causaria sérios entraves à futura expropriação, objetivada nos presentes autos Decisão mantida Recurso desprovido.”
(TJSP - Agravo de Instrumento no 2252634-23.2021.8.26.0000, Rel. Des. Burza Neto, j. em 31/01/2022)

Posto isso,
peço vênia ao e. Desembargador Rubens de Oliveira Santos, que proferiu o voto divergente, para acompanhar a e. Relatora e dar provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023